Tribunal: TJBA
Processo: 8121513-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121513-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELO SANTANA MOREIRA Advogado(s): JAMILLE PASSOS DE SOUZA (OAB:BA27790-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consistente em sua demissão ao término de processo administrativo disciplinar. 2 - O apelante sustentou, em síntese, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nulidade do PAD por utilização de elemento não submetido ao contraditório, parcialidade de testemunha, inversão do ônus da prova e omissão quanto ao pedido de reconsideração, além de ausência de materialidade e inimputabilidade disciplinar em razão de transtorno psiquiátrico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Cumpre definir (i) se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) se a utilização de documento estranho ao PAD como fundamento do ato demissório configura nulidade invalidante; (iii) se a alegada parcialidade de testemunha compromete a higidez do procedimento; (iv) se a condição psiquiátrica do apelante afasta a imputabilidade disciplinar; (v) se a decisão administrativa possui suporte fático mínimo; (vi) se houve inversão do ônus da prova; e (vii) se a omissão quanto ao pedido de reconsideração configura nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A sentença apresenta deficiência de fundamentação, por não distinguir com a clareza necessária as questões afetas ao mérito administrativo daquelas relativas à legalidade e à regularidade do procedimento, deixando de enfrentar adequadamente alegações relevantes atinentes ao controle jurisdicional do PAD. Estando os autos em condições de imediato julgamento, incide a teoria da causa madura, cabendo ao Tribunal apreciar desde logo as teses devolvidas pela apelação (CPC, art. 1.013, §3º, IV). 5 - O controle judicial dos atos disciplinares restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade (Súmula 665/STJ). Esse limite se estreita na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. 6 - A utilização, na motivação final, de referência ao Edital nº 52/2024-SI da OAB/BA, sem prévia submissão ao contraditório, configura irregularidade censurável, mas não nulidade invalidante, já que o documento foi empregado como mero reforço argumentativo, e a decisão administrativa se sustenta, de forma autônoma, em elementos produzidos durante a instrução. Ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 7 - A alegação de parcialidade de testemunha não veio acompanhada de prova pré-constituída apta a comprometer a higidez da instrução administrativa, traduzindo, em substância, inconformismo com a valoração administrativa do acervo probatório. Ademais, a tese também esbarra na circunstâncias de não ter sido arguida no momento da inquirição (nulidade de algibeira) e da corroboração do depoimento por outras testemunhas e elementos documentais. 8 - Conquanto censurável a formulação gramatical do relatório da comissão processante quanto ao ônus da prova, o exame contextualizado do documento revela que a conclusão pela culpabilidade se baseou em provas positivas, sem inversão substancial. Ausência de prejuízo concreto. 9 - A omissão quanto ao pedido de reconsideração configura indeferimento tácito, nos termos do art. 94, §2º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 10 - As teses de ausência de materialidade e de inimputabilidade disciplinar demandam aprofundamento instrutório incompatível com o mandado de segurança, não havendo prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato demissório. 11 - A decisão administrativa possui suporte fático mínimo, lastreada em depoimentos testemunhais, mensagens eletrônicas, perfil de rede social, vídeos e boletins de ocorrência, submetidos ao contraditório. 12 - As próprias admissões defensivas — disputa de liderança em associação de trabalhadores rurais por policial militar afastado por doença psiquiátrica, busca ativa de inscrição na OAB durante o afastamento médico — revelam incongruências na narrativa recursal que enfraquecem a demonstração do direito líquido e certo, comprometendo a coerência das teses de inimputabilidade e de ausência de materialidade. IV. DISPOSITIVO 13 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para reconhecer a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, desde logo, apreciar o mérito da impetração, denegando a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8121513-04.2025.8.05.0001, sendo parte apelante MARCELO SANTANA MOREIRA e parte apelada o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reconhecer a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, proceder ao imediato julgamento da causa, MANTENDO, entretanto, A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.